Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Inobstante a ausência de título de propriedade, é penhorável a expressão econômica que deriva do direito possessório, nos temos do art. 835, inciso XIII, do CPC. Precedentes jurisprudenciais.
2. Agravo de instrumento provido.